Tribunal: TJBA
Processo: 8031862-61.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8031862-61.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: CAMPO FORMOSO PROCESSO DE 1° GRAU: 8001205-13.2025.8.05.0041 IMPETRANTE: DIEGO SILVA DE SOUZA PACIENTE: COSME LINO DOS SANTOS IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO FORMOSO PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO CONSTADA DE PLANO. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. JUSTA CAUSA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. VERIFICADOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA PROVISÓRIA. FILHOS MENORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006). O Paciente foi preso após abordagem policial em sua residência, onde foram encontrados entorpecentes, balança de precisão e numerário. II. Questão em discussão 2. A questão posta à apreciação diz respeito: (i) à alegada nulidade da prisão e das provas por violação de domicílio; (ii) ao fato de o Paciente ser usuário de drogas; (ii) à fundamentação e adequação da prisão preventiva; (iii) à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (iv) à eventual relevância de condições pessoais favoráveis; e (v) ao fato de o Paciente ser genitor de filhos menores. III. Razões de decidir 3. A análise da nulidade da prisão e das provas depende de dilação probatória, incompatível com a via do habeas corpus, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 4. Não se admite o conhecimento da alegação de que o Paciente seria usuário de entorpecentes, por incompatibilidade com a via estreita do habeas corpus, que veda dilação probatória, e por não ter a tese sido submetida ao Juízo de origem, o que configura supressão de instância. 5. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito e na reiteração delitiva do Paciente, evidenciando-se a periculosidade e a necessidade de garantir a ordem pública. 6. Verificado que as medidas cautelares diversas da prisão não servem para o propósito da medida constritiva, esta deve ser mantida. 7. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, per se, afastar a custódia cautelar, notadamente quando se verificar no caso concreto a sua imprescindibilidade para a garantia da ordem pública. 8. Inviável a apreciação direta, por esta Corte Superior, da imprescindibilidade dos cuidados do Paciente aos filhos menores, diante da ausência de exame pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância. IV. Dispositivo 9. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8031862-61.2025.8.05.0000, da Comarca de Campo Formoso/BA, tendo como impetrante Diego Silva de Souza e como paciente Cosme Lino dos Santos. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente o Habeas Corpus e, nessa extensão, denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) HABEAS CORPUS CRIMINAL 8031862-61.2025.8.05.0000